Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ELEVADO. NÃO CONFIGURADO. TABELA CRM. ARBITRAMENTO INFERIOR. PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 8.000,00. Alega-se que o valor é exorbitante e pede a redução para R$ 1.850,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários periciais é exorbitante; e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários para R$ 1.850,00 ou outro valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia médica determinada busca averiguar se as cirurgias plásticas possuem viés reparador/funcional ou estético, sendo necessária a análise técnica e complexa.
4. O valor de R$ 8.000,00 é adequado, considerando a necessidade de 30 horas de trabalho e a expertise do perito nomeado, ainda mais por se tratar de perícia médica.
5. A decisão recorrida observou a proporcionalidade e deve ser mantida, pois o valor está, inclusive, abaixo do estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O valor dos honorários periciais deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho e a expertise do perito. 2. A decisão que homologa honorários periciais deve ser mantida se observados tais parâmetros."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3o; Resolução 232/2016 do CNJ; Resolução 274/2017 do CRM.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906179, 0719029-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024, p. 27/08/2024.